Tribunal: STF
Processo: ARE 1355715
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 46) opostos em 21.01.2022 (eDOC 48) contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 44): 



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 17-19):



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. MILITAR. PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PENSÃO ESPECIAL DE EXCOMBATENTE DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. POSSIBILIDADE. FALECIMENTO DO AUTOR: SUCESSÃO PELA VIÚVA. DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO CUMULADO: CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. 



    1. Reexame Necessário, Apelação da União e Recurso Adesivo da parte autora interpostos contra sentença, nos seguintes termos: "Destarte, considerando a permissão constitucional trazida pelo art. 53, do ADCT, verifico assistir parcial razão ao pleito inicial, sendo possível a percepção, no caso, da pensão especial de ex-combatente com a pensão civil de servidor do Departamento de Correios e Telégrafos, a partir de 02.09.1990, nos termos da fundamentação supra. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de determinar à requerida que implante a aposentadoria civil do autor na condição de servidor do Ministério das Comunicações, a partir de 02.09.1990, pagando-lhe os respectivos valores desde essa data, observando-se os termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 em relação à correção monetária e juros de mora, não incidindo, no caso, a prescrição quinquenal, a teor do art. 198, I, do Código Civil. Diante da presença dos requisitos legais, antecipo os efeitos da tutela para o fim de determinar à requerida que providencie a inclusão do nome do autor já na próxima folha de pagamento do referido órgão. Diante da sucumbência mínima do autor, condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, 3º, do Código de Processo Civil. Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição obrigatório. PRI."



    2. A partir da Constituição Federal de 1988 permitiu-se a cumulação da pensão especial do ex-combatente com um beneficio previdenciário, ou seja, beneficio com fato gerador diverso daquele que embasa a pensão especial.



    3. A Lei n° 8.059/90 reproduz a possibilidade de acumulação da pensão especial com beneficio previdenciário. Precedentes.



    4. Registrado o falecimento do autor, em 11.01.2013 (certidão de óbito nos autos), é de se acolher o recurso adesivo para proclamar como legitimada à pensão, em reversão, a viúva do autor.



    5. A possibilidade de cumulação é expressa na Constituição Federal de 1988 e a referida pretensão não se extingue pela inércia da parte interessada, mas limita o termo inicial o requerimento tardio.



    6. Exigiu-se o requerimento, a qualquer tempo, para a concessão da pensão especial de ex-combatente.



    7. Exsurge-se que para a cumulação também seria necessário o requerimento perante a Administração, considerando-se também, no caso dos autos, que a aposentadoria por invalidez do autor sequer fora implantada anteriormente e a percepção conjunta só veio autorizada com a atual Carta Constitucional.



    8. O autor não postulou administrativamente a cumulação. O pedido judicial é o primeiro realizado e, por isso, o marco inicial para a cumulação é a data da citação da União. Precedentes.



    9. Atualização do débito: a partir de 01/07/2009, nos casos de condenação da Fazenda Pública oriunda de relação jurídica não-tributária, adota-se o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 870.947, recurso em que se reconheceu repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, no que alude à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, porém, na parte em que disciplina a atualização monetária, reconheceu sua inconstitucionalidade por ser inadequada a capturar a variação de preços da economia, aplicando, portanto, o índice IPCA-E, previsto no Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal e que melhor reflete a inflação acumulada no período.



    10. Verba honorária: o arbitramento dos honorários está adstrito ao critério de valoração delineado no art. 20 do CPC/1973, pois a sentença restou proferida sob sua égide, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Enunciados administrativos números 3, 4 e 7.



    11. No caso concreto ocorreu a sucumbência recíproca, tendo-se em vista que o pedido inicial é para pagamento cumulado da aposentadoria desde a Constituição Federal de 1988, ao passo que a concessão definida neste voto estabelece o marco inicial em 2008, o que enseja a sucumbência substancial de ambas as partes.



    12. Cada parte fica responsável pelo pagamento dos honorários de seus respectivos patronos, consoante dispõe o art. 21 do CPC/1973.



    13. Apelação da autora provida. Apelação da União provida. Reexame Necessário provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 56).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 53 do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 88):



    “Nota-se que é direito da recorrente perceber a pensão especial de ex-combatente com a pensão civil de servidor do Departamento de Correios e Telégrafos a partir de 02/09/1990, uma vez que o Autor somente passou a receber a pensão de ex-combatente a partir de 26/09/1990, quando esta substituiu o benefício da reforma, antes concedido ao autor. 



    Antes da vigência da Carta Magna de 88, o autor optou por receber os proventos referentes à carreira militar, unia vez que a opção era exigência da legislação vigente à época. Contudo, com o advento da CF/88, ficou autorizada a acumulação dos benefícios em discussão. 



    Sendo assim, considerando a permissão constitucional trazida pelo artigo 53, do ADCT, o acórdão recorrido deve ser reformado, sendo possível a percepção, no caso, da pensão especial de ex-combatente com a pensão civil de servidor do Departamento de Correios e Telégrafos, a partir de 02/09/1990, conforme brilhante entendimento da MM. Magistrada de primeiro grau. 



    Desta feita, fora equivocada a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional da 3ª Região, pois não observaram os Julgadores que não corre qualquer prazo prescricional, em virtude da alienação mental do Autor. Sendo assim, deve haver a manutenção da decisão proferida, determinando-se que a União implante a aposentadoria civil do autor na condição de servidor do Ministério das Comunicações, a partir de 02/09/1990, data em que passou a receber a pensão especial de ex-combatente, quando esta substituiu o benefício da reforma, pagando-lhe os respectivos valores desde essa data, não incidindo, no caso, a prescrição quinquenal, conforme prevê o art. 198, 1, do Código Civil.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF, além de entender que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 25, p. 4-6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à acumulação de proventos almejadas pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.059/90). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 929.961-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.3.2016). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CUMULAÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 851.247-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2015). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Nas razões do presente recurso, inicialmente, relata o seguinte (eDOC 46, p. 4):



    “(...) o falecido instituidor, jamais se aposentou pelo Minist. das Comunicações porque fora reformado pelo Exército Brasileiro, em razão da alienação mental e não sendo cumuláveis os proventos, sob a égide da CF/67, passou a receber, apenas, a pensão de ex-combatente. 



    Ante a promulgação da CF/88, vide artigo 53 do ADCT, rechaçado eventual prazo prescricional, fora permitida a cumulação dos referidos proventos e restaurado o direito de receber sua aposentadoria por invalidez no grau superior hierárquico imediato ao qual reuniu os requisitos para aposentação, oportunizando o ingresso em Juízo requerendo seu direito, porque, a previsão de requerimento administrativo a qualquer tempo é prevista para a pensão de ex-combatente que já recebe. 



    De modo que, mormente, em face da sua alienação mental respeitado o texto constitucional na sua aposentadoria previdenciária não incide a prescrição conforme a remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores. 



    (...)



    Na sentença de 1.0 grau, a D. Magistrada a quo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a implantação da aposentadoria civil federal do falecido alienado mental - instituidor servidor do Ministério das Comunicações, a partir de 02/09/1990, pagando-lhe os respectivos valores desde essa data, observando-se os termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 em relação à correção monetária e juros de mora, não incidindo, no caso, a prescrição quinquenal, conforme previsão do art. 198, I, do Código Civil em face da comprovada alienação mental”. 



    Alega-se, então, vício na decisão agravada que precisa ser sanado, porquanto, na hipótese, não se faz necessária a prévia análise da Lei 8.059/90, a qual regula o recebimento da pensão especial de ex-combatente sem relação com a aposentadoria por invalidez de funcionário público federal alienado mental, contra o qual não corre a prescrição merecendo ser mantida a sentença, nos termos do art. 53 do ADCT que permite essa cumulatividade, devendo ser considerando a legislação que regula as promoções dessa pensão civil que é a Lei 288/48. 



    Sustenta-se que a matéria é de cunho eminentemente constitucional porque decorre do próprio art. 53 do ADCT da CF/88 e não depende de reexame de fatos e provas, além de não existir prescrição quando se trata de alienado mental. 



    Ao final, requer-se o provimento do recurso, tendo em vista a não incidência, na hipótese, da Lei 8.059/90, mas da aplicação direta do texto constitucional, por se tratar de “ex-combatente funcionário público federal alienado mental, face a tanto a condição de ex-combatente funcionário público federal quanto a condição de alienado mental do falecido instituidor da pensão objeto da causa” (eDOC 46, p. 22). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 51). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalte-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim dispõe: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Na hipótese, não se constata a existência de quaisquer desses vícios.



    Com efeito, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Corte no sentido da possibilidade de cumulação da pensão de ex-combatente com a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 53, II, do ADCT. 



    A questão que se discute no recurso é o termo a quo para o recebimento de tal acumulação. 



    No caso, o Tribunal de origem decidiu a questão com apoio na Lei 8.059/90 e nos fatos e provas da causa. 



    É o que se depreende dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido proferido pelo Neste ponto, decidiu o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação (eDOC 9, p. 9-16):



    “Da data do pagamento dos benefícios cumulativamente 



    Como dito anteriormente, com o advento da Constituição Federal de 1988 possibilitou-se a cumulação do direito à pensão especial de ex-combatente com beneficio previdenciário, cujo fato gerador distinga-se daquela. 



    A possibilidade de cumulação é expressa na Constituição Federal de 1988 e a referida pretensão não se extingue pela inércia da parte interessada, mas limita o termo inicial o requerimento tardio. 



    Exigiu-se o requerimento, a qualquer tempo, para a concessão da pensão especial de ex-combatente. Confira-se: 



    “ADCT- CF/88 Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos: 



    I-(..) 



    II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção; 



    Lei 8.059/90 



    Art. 10. A pensão especial pode ser requerida a qualquer tempo. 



    Art. 11. O beneficio será pago mediante requerimento, devidamente instruído, em qualquer organização militar do ministério competente (art. 12), se na data do requerimento o ex-combatente ou o depende preencher os requisitos desta lei.” 



    Asim, o pedido judicial é o primeiro realizado e, por isso, o marco inicial para a cumulação é a data da citação da União, efetivada em 20.05.2008 (fls. 38). 



    Nesse sentido é o entendimento reiterado da jurisprudência, ilustrado nos precedentes: 



    (...)



    Portanto, tendo a citação da União ocorrido em 20.05.2008, este é o marco inicial para o pagamento cumulado da pensão especial de ex-combatente e a aposentadoria por invalidez. 



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, dou provimento à apelação da União e ao reexame necessário para definir a data inicial para o pagamento da aposentadoria civil, em cumulação com a pensão especial de ex-combatente, a da citação neste feito; para alterar a forma de atualização do débito e a condenação na verba honorária, como especificado acima”. (grifos nossos)



    Assim, não há vício a ser sanado na decisão embargada que foi clara ao demonstrar, com apoio na jurisprudência desta Corte que, na via extraordinária, não é possível reexaminar fatos e provas (Súmula 279) e analisar a legislação infraconstitucional utilizada como fundamento do aresto recorrido (Lei 8.059/90) ou a Lei 288/48 e o art. 198, I, do Código Civil, mencionados pela parte Embargante. 



    Extraio, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão exarada no AI 849.076, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 21.11.2013:



    “No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria. 



    No mérito, alega-se violação ao artigo 53, II, do ADCT. Sustenta-se que o Tribunal de origem, ao considerar a citação o termo a quo para a concessão retroativa de pensão especial, teria violado o artigo 53, II, do ADCT. 



    (...)



    Decido.



    As razões recursais não merecem prosperar. Verifico que para dissentir do acórdão recorrido acerca do termo inicial para a percepção da pensão concedida à recorrente seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.059/90), bem como do acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso extraordinário, a teor do Enunciado 279 da Súmula do STF (grifos nossos)”. 



    Nesse sentido, confira-se, ainda, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. DEFICIENTE MENTAL. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI n. 649.653-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 12.09 .2011 e AI n. 682.356-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli. DJe de 14.09.2011 (....)” 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 651.940-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2012). 



    Observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto, a parte Embargante busca a indevida rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de embargos de declaração, ressalvados casos excepcionais, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE 863.796-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 12.08.2016). 



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente